Tribunal: TJSP
Processo: 1036344-71.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança - IPVA – Isenção – Veículo automotor destinado ao transporte de portador de deficiência física - Pretensão da concessão de liminar para garantir a isenção de IPVA para veículo a ser adquirido em valor superior a R$ 70.000,00 – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.

O laudo de avaliação (fls. 19/21), concluiu

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO IMPETRANTE - Mandado de segurança - IPVA – Isenção – Veículo automotor destinado ao transporte de portador de deficiência física - Pretensão da concessão de liminar para garantir a isenção de IPVA para veículo a ser adquirido em valor superior a R$ 70.000,00 – Sentença denegatória da segurança – Inconformismo do impetrante.

O laudo de avaliação (fls. 19/21), concluiu que o impetrante, ora apelante, é portador de deficiência física: sequela FAF em coluna torácia; sequela de laminectomia T9 – T12. Déficit acentuado de marcha; paraparesia em membros inferiores. Não apto a dirigir (CID-10: S24.1).

Destaca-se, pois, que conforme nota fiscal (fls. 34/35 – 09/03/2018) o impetrante/apelante adquiriu um veículo da marca Hyundai, modelo IX35 GL, cor branca, ano/modelo 2017/2018, pelo valor de R$ 101.990,00.

Pretensão do impetrante que supera o limite máximo de R$ 70.000,00, estabelecido no art. 13, § 1o-A, item 1, alínea "a", da Lei Estadual no 13.296/08, com a redação dada pela Lei Estadual no 16.498/17 - Hipótese, cujo valor supera (R$ 101.990,00 – fls. 34/35) o limite permitido para isenção do ICMS (R$ 70.000,00) - Aplicação analógica ao IPVA - Consonância com o Convênio CONFAZ no 38/2012.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 117/120, manifestou-se pelo improvimento do recurso de apelação do impetrante.

Inexistência de direito líquido e certo do impetrante.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo – Sentença que denegou a segurança, mantida – Recurso de apelação do impetrante, improvido.